Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INDIVIDUALIZADA.

I – Constatado em laudo pericial individualizado que o autor, agente socioeducativo, trabalha com habitualidade em local e sob condições insalubres, incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral, consoante art. 83 da Lei Complementar Distrital 840/11.
II - Conforme jurisprudência do TJDFT, a NR no 15 do MTE, Anexo no 14, apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que a ausência da profissão do autor nessa listagem não impede o pagamento do respectivo adicional, uma vez comprovado que ele está submetido a essa condição ambiental de trabalho. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.